Tribunal: TCU
Processo: 006.057/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2071/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.057/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Dornelles (XXX.283.940-XX); Cristiano Gustavo Hahn (XXX.420.869-XX); Gianna Ribeiro Carvalho (XXX.403.283-XX); Júlio Cesar Rodrigues Figueiredo (XXX.009.726-XX); Lidiane Magalhaes Pinto (XXX.980.176-XX); Maria da Conceição Rodrigues Soares (XXX.517.736-XX); Mariana Rita Mello de Castro (XXX.093.155-XX); Raimunda de Fatima da Conceicao Gomes (XXX.794.053-XX); Rodolfo Gravina Lazarone (XXX.976.326-XX); Ylana Patricia Castro Oliveira (XXX.515.093-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.